Tribunal: TJSP
Processo: 0014634-64.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
VOTO No 40229

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Autos originários de liquidação e cumprimento de sentença coletiva em trâmite na Vara Judicial, relativamente à cobrança de adicionais por tempo de serviço de Policial Militar. Recurso. Competência da Seção de Direito Público. Inteligência do 35 do RITJSP. Precedentes deste C. Órgão Especial. Competência da C. 12a Câmara de Direito

Ementa:
VOTO No 40229

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Autos originários de liquidação e cumprimento de sentença coletiva em trâmite na Vara Judicial, relativamente à cobrança de adicionais por tempo de serviço de Policial Militar. Recurso. Competência da Seção de Direito Público. Inteligência do 35 do RITJSP. Precedentes deste C. Órgão Especial. Competência da C. 12a Câmara de Direito Público, ora suscitada.

Conflito de competência procedente.